Tribunal: TJDFT
Processo: 0744755-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (arts. 17 e 18, §1o, ambos da lei n. 4.595/64). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 382, 541 E 549 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (stj). SEGUROS PRESTAMISTAS. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR (TEMA 972/STJ). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Perícia contábil. Cálculos aritméticos. desnecessidade. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizando-se a cooperativa de crédito como instituição financeira e fornecedora de crédito (arts. 17 e 18 §1o, ambos da Lei n. 4.595/64), ainda que adstrita aos seus cooperados, consoante os lindes dos negócios jurídicos firmados, fenece razão para se infirmar a aplicação do microssistema consumerista na espécie, porquanto as partes subsomem-se aos conceitos de fornecedor e consumidor, consoante dispõe os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Corte.
2. Ademais, conquanto se reconheça a possibilidade de revisão dos contratos de crédito, é elementar que haja comprovação de que as taxas praticadas na hipótese estão em dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes, na mesma época em que ocorreu a contratação, mormente porque não há óbice à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, se devidamente pactuada de forma expressa e clara. Inteligência dos Enunciados de Súmula ns. 382, 541 e 549, todos do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nada obstante, considerando que a cooperativa de crédito institui os seguros prestamistas como pressuposto para a perfectibilização dos negócios jurídicos, anotando que constituem garantia adequada e suficiente a ser prestada pelo consumidor em suas operações, incluindo-os nos contratos de crédito por mera indicação de seu percentual, sem indícios de que referida inserção poderia ser dispensada pela parte adversa naquela oportunidade, ou, ainda, que a consumidora poderia escolher a entidade que a prestaria, há de se reconhecer a incidência do Tema 972/STJ, com a declaração de abusividade de tais avenças.
4. No mais, considerando que os valores referentes aos seguros prestamistas correspondem àqueles indicados nos próprios negócios jurídicos firmados entre as partes, assim como os juros a serem decotados, não há falar na impossibilidade de definição de tais valores por meros cálculos aritméticos (art. 509, §2o, do Código de Processo Civil), a arrefecer a necessidade de perícia contábil para delimitação do montante a ser executado.
5. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.